Tribunal: TJSP
Processo: 1004655-70.2024.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Apelações. Ação de obrigação de fazer para restabelecimento do contrato de empréstimo c.c tutela antecipada, e condenação em danos morais. Descabimento da inversão do ônus da prova. Ausência de verossimilhança das alegações. Aplicação do art. 373, I, do Código de Processo Civil/15. Não comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor. Não demonstração de que havia margem disponível na

Ementa:
Apelações. Ação de obrigação de fazer para restabelecimento do contrato de empréstimo c.c tutela antecipada, e condenação em danos morais. Descabimento da inversão do ônus da prova. Ausência de verossimilhança das alegações. Aplicação do art. 373, I, do Código de Processo Civil/15. Não comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor. Não demonstração de que havia margem disponível na conta do FGTS nas datas das operações que comprometeram o saldo FGTS, tampouco da existência de margem suficiente a garantir a quitação do débito remanescente. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Recurso do réu provido, prejudicado o recurso do autor.